Tribunal: TJMT
Processo: 1033184-18.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033184-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sub-rogação de Vinculo, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS.

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
.
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
D
eclaração opostos em virtude de acórdão
que deu parcial provimento à
A
pelação interposta por concessionária de energia elétrica,
afastou
parte da condenação imposta em
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
S
eguradora,
e
mante
ve
o dever de indenizar apenas em relação a determinados segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à distribuição do ônus da prova; (
ii
) obscuridade ou contradição na análise dos laudos técnicos apresentados pela seguradora; (
iii
) ausência de manifestação sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a distribuição do ônus da prova e consignou que a sub-rogação transfere apenas direitos materiais, não abrangendo prerrogativas processuais próprias do consumidor.

5.
O julgado examinou individualmente os documentos produzidos pela seguradora e concluiu que, em relação a determinados segurados, os elementos apresentados não foram suficientes para comprovar o nexo causal
diante dos relatórios técnicos elaborados pela concessionária conforme a regulamentação da ANEEL.

6.
Não houve negativa de valor probatório aos laudos particulares. O acórdão apenas reconheceu a necessidade de análise conjunta com os demais elementos constantes dos autos.

7.
As alegações da Embargante revelam inconformismo com a valoração da prova e com as conclusões adotadas no julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

8.

O prequestionamento resta atendido quando a matéria jurídica controvertida é devidamente apreciada, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão da valoração da prova realizada pelo órgão julgador. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a distribuição do ônus da prova e o valor probatório dos documentos produzidos pelas partes. 3. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica controvertida é efetivamente examinada pelo órgão julgador, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, § 1º, 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 786; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 612.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,
DJe
13.09.2019; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
20.03.2019.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto p
ela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, reformou parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora Embargante, afastou o direito de ressarcimento da Seguradora no valor total de R$ 8.779,96 (oito mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), e manteve a condenação quanto aos segurados
Darilei
Lemes da Silva,
Vanildes
Ferreira da Silva e
Gleyton
Paiva dos Santos, no montante de R$ 9.933,25 (nove mil novecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta obscuridades e contradições de fundamentação, bem como omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados pela Seguradora.

Alega que, no caso concreto, apenas a Concessionária detém acesso às informações essenciais acerca da regularidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual defende a aplicação do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Afirma que apresentou os documentos necessários à comprovação do fato constitutivo de seu direito, como laudos técnicos, comprovantes de pagamento das indenizações securitárias e documentos relativos ao procedimento de regulação dos sinistros.

Argumenta, ainda, que os laudos emitidos por oficinas profissionais ou técnicos possuem validade probatória, nos termos do art. 612 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, inexistindo exigência específica de assinatura ou qualificação técnica diversa para sua admissibilidade.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados no acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento.

Nas c
ontrarrazões
, a
Embargada
pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração
.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO A DETERMINADOS SEGURADOS E COMPROVAÇÃO DO NEXO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DESCARGA ATMOSFÉRICA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido regressivo de ressarcimento ajuizado por Seguradora em face de Concessionária de energia elétrica e condenou a Requerida ao pagamento de indenização securitária desembolsada em favor de segurados por supostos danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica nos equipamentos supostamente danificados;
ii
) saber se os elementos probatórios produzidos demonstram o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte recorrente desiste expressamente da produção de perícia
técnica no curso da instrução processual e requer o prosseguimento do feito. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os autos contêm elementos suficientes para formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

4. A sub-rogação da seguradora transfere apenas direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas exige comprovação do dano e do nexo causal.

6. Relatórios de regulação de sinistro e documentos produzidos unilateralmente pela seguradora não bastam, por si sós, para comprovar o nexo causal quando confrontados com relatórios técnicos da concessionária elaborados conforme os parâmetros da ANEEL.

7. Os relatórios técnicos EMT produzidos pela concessionária, submetidos à fiscalização da ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não desconstituída pela seguradora quanto a dois segurados.

8. A ocorrência de descarga atmosférica caracteriza caso fortuito ou força maior apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da concessionária, quando ausente demonstração de falha concreta na rede elétrica.

9. Em relação a dois segurados, os próprios relatórios técnicos da concessionária reconhecem a existência de perturbações na rede elétrica, circunstância apta a corroborar o nexo causal alegado. No tocante a um segurado, a
concessionária não apresentou prova técnica conclusiva capaz de afastar os elementos mínimos produzidos pela Seguradora acerca da ocorrência dos danos elétricos e da falha na prestação do serviço.

10. Configurada sucumbência recíproca com proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem incidir separadamente sobre a condenação remanescente e sobre o proveito econômico obtido pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso
provido em parte
.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. 2. Laudos e documentos unilaterais produzidos pela seguradora não são suficientes para comprovar o nexo causal quando infirmados por relatórios técnicos da concessionária elaborados conforme a regulamentação da ANEEL. 3. A ocorrência de descarga atmosférica configura hipótese de caso fortuito ou força maior apta a afastar a responsabilidade civil da concessionária. 4. A sub-rogação da seguradora não abrange prerrogativas processuais próprias do consumidor. 5. Reconhecida sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem observar o proveito econômico efetivamente obtido por cada parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 379 e 786; CPC,
arts
. 46, 85, §§ 2º, 11 e 14, 86, 370, 371, 373, I, e 1.036 a 1.041; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 101, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, voto da Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
10.02.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.500.280/PR, Quarta Turma,
DJe
22.02.2023; TJMT, Apelação Cível 1032759-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2025, DJE 02.03.2026; TJMT, Apelação Cível 1032586-64.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 12.03.2026; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025.
(Id
366035855
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não
se verifica
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a

Embargante com o entendimento adotado.

De fato, o acórdão embargado
examinou expressamente a distribuição do ônus da prova, ao consignar que, em ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada, a sub-rogação transfere apenas direitos de natureza material, sem abranger prerrogativas processuais próprias do consumidor, como a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso,
está explicitado no acórdão
que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal, de modo que a
falta
de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Nessa mesma perspectiva,
t
ambém houve manifestação expressa acerca dos documentos apresentados pela Seguradora. O acórdão não lhes retirou, de forma absoluta, qualquer valor probatório. Ao contrário, reconheceu que apólices, avisos de sinistro, relatórios de regulação e comprovantes de pagamento demonstram a existência dos contratos securitários e o desembolso das indenizações.

Todavia, quanto aos segurados Luiz
Schwirch
e Walter David
Magosso
, concluiu que tais documentos, por sua natureza unilateral,
não bastavam, por si sós, para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica, sobretudo diante dos relatórios técnicos EMT individualizados apresentados pela Concessionária, elaborados conforme os parâmetros do Módulo 9 do PRODIST e da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021.

O acórdão registrou, ainda, que os relatórios técnicos referentes aos referidos segurados indicaram
falta
de registros de perturbações, ocorrências operacionais, oscilações de tensão, interrupções ou anormalidades no sistema elétrico aptas a justificar os danos narrados.

Quanto à segurada Sueli Ribeiro Maximiano, o voto
condutor
também enfrentou a matéria de forma específica, ao consignar que a própria documentação produzida no procedimento de regulação securitária atribuiu os danos a descargas atmosféricas, circunstância apta a romper o nexo causal, quando
inexistente
demonstração de falha concreta na rede de distribuição de energia elétrica.

Por outro lado, o mesmo acórdão reconheceu a suficiência da prova em relação aos segurados
Darilei
Lemes da Silva,
Vanildes
Ferreira da Silva e
Gleyton
Paiva dos Santos, justamente porque, em relação a eles, havia suporte probatório mínimo acerca da ocorrência dos danos elétricos e do nexo causal, inclusive diante dos elementos constantes dos próprios relatórios técnicos produzidos pela Concessionária ou da
inexistência
de prova técnica conclusiva capaz de afastar a verossimilhança dos documentos da Seguradora.

Assim, não há omissão quanto à validade dos laudos técnicos.

O julgado apreciou o valor probatório desses documentos de modo individualizado, conforme o conjunto probatório relativo a cada
segurado, e concluiu, de forma fundamentada, pela procedência parcial da pretensão regressiva.

A alegação de que o art. 612 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021 admite laudo emitido por oficina profissional ou técnico também não altera a conclusão adotada.

O acórdão reconheceu a relevância dos laudos emitidos por oficinas especializadas, mas destacou que tais documentos devem ser examinados em conjunto com os demais elementos dos autos, especialmente quando confrontados com relatórios técnicos da concessionária e com a
inexistência
de prova concreta de perturbação na rede elétrica.

Portanto, a insurgência da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois busca reabrir a discussão acerca da valoração da prova e do nexo causal, finalidade incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Cumpre destacar que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso.

Desse modo, os Embargos de Declaração revelam mera pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com os estreitos limites previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdão

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas
no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019).
(
sem negrito no original
).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração e mantenho íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026